Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte embargante visa à reforma da decisão de recebimento dos embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.
2. Fatos relevantes. (i) embargos à execução opostos contra execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário; (ii) a decisão do e. Juízo de origem não atribuiu efeito suspensivo ao receber os embargos, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento; (iii) esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão imediata de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente três requisitos: requerimento do embargante, demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, § 1o e STJ, Tema 526).
5. No caso concreto, a parte embargante não comprovou a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, circunstância que impede a atribuição do efeito suspensivo.
6. Além disso, a tese recursal de inexigibilidade da cédula de crédito bancário, baseada em suposta fraude na contratação, exige instrução probatória sob o crivo do contraditório, o que impede, em cognição sumária, a adoção de juízo favorável ao pleito recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, caput e § 1o, 932, III, 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 526; TJDFT, acórdão 2088464, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 25.02.2026; acórdão 2090011, Rela. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 27.02.2026.